Tribunal: STF
Processo: SS 5705
Classe: SS
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Suspensão de segurança. Reintegração de servidor público municipal. Exoneração em razão de aposentadoria. Procedência.



I. Caso em exame



1.  Pedido de suspensão de decisão que determinou a reintegração de servidores públicos exonerados em razão de aposentadoria voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social.



II. Questão em discussão



2.  Discute-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de medida de contracautela.



III. Razões de decidir



3. Havendo lei local que prevê a aposentadoria como causa de vacância do cargo público, a determinação de reintegração de servidor municipal aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social contraria o entendimento firmado por esta Corte no Tema 1.150 da repercussão geral.



4. Essa orientação se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor, de acordo com a tese fixada no Tema 881 da repercussão geral. Precedentes.



5. Grave lesão à ordem administrativa. A reintegração de servidor em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público.



6. Grave lesão à economia pública. A natureza alimentar da remuneração impossibilita a restituição dos valores eventualmente já pagos. Há potencial efeito multiplicador, dada a informação de que outros servidores exonerados se enquadram na mesma situação. Além disso, o requerente é Município de pequeno porte, mais suscetível ao impacto de reintegrações. 



IV. Dispositivo



7. Pedido que se julga procedente.



__________



Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, XXXVI, e art. 37, II e § 10; Lei nº 12.016/2009, art. 15.



Jurisprudência citada: SS 5.684 e 5.685 (2024), Rel. Min. Luís Roberto Barroso; RE 949.297 (2023), Rel. Min. Edson Fachin; SS 5.610 (2022), Rel.ª Min.ª Rosa Weber; e RE 1.302.501 (2021), Rel. Min. Luiz Fux.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de segurança formulado pelo Município de Entre Rios para impugnar decisão que determinou a reintegração de servidores públicos exonerados por terem se aposentado voluntariamente pelo Regime Geral de Previdência Social (RGPS).



    2. Na origem, em mandado de segurança coletivo preventivo, os servidores vinculados ao Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Entre Rios do Sul (SIMERS) haviam obtido tutela judicial para manutenção no cargo daqueles que se aposentaram pelo regime geral de previdência social. Além disso, em ação individual, Nadir Capitanio Signor e Natalina Fátima Colpani haviam obtido tutela judicial para reintegração aos respectivos cargos, desconstituindo-se a exoneração anterior em razão da aposentadoria. Essas decisões transitaram em julgado. Com a superveniência do Tema 1.150 da Repercussão Geral do STF1, o ente municipal comunicou que os servidores beneficiados seriam exonerados, a partir de fevereiro de 2025, por determinação do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Irresignados, eles impetraram mandado de segurança preventivo contra o ato do Prefeito.



    3. O juízo de origem indeferiu o pedido liminar, mas a decisão foi revertida em sede de agravo de instrumento. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS) entendeu pela primazia da coisa julgada e da segurança jurídica, mesmo diante da superveniência do Tema 1.150.



    4. Essa decisão constitui o objeto do pedido de suspensão de segurança. O Município de Entre Rios do Sul afirma que, à luz da legislação local, a aposentadoria leva à vacância do cargo público. Entende, assim, que a hipótese se enquadra no Tema 1.150 da repercussão geral. Afirma que, em caso análogo, o STF já entendeu que as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral interrompem os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado, nas relações de trato continuado. Alega que a decisão do Poder Judiciário gaúcho, diante do seu potencial multiplicador, pode desestruturar a administração municipal e permitir a acumulação inconstitucional de remuneração do cargo público com proventos da aposentadoria.



    5. Os beneficiários da decisão impugnada não apresentaram contestação. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo deferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:



    Suspensão de Segurança. Servidor Público. Aposentadoria voluntária pelo Regime Geral da Previdência Social. Impossibilidade de cumulação dos proventos da aposentadoria com remuneração decorrente do exercício de cargo público. Lei local com previsão da aposentadoria como hipótese de vacância do cargo. Coisa julgada anterior favorável às partes. Temas n. 881 e 1.150 RG. Grave lesão à ordem e à economia públicas configurada. Precedente. Parecer por que o pedido seja deferido.



    6. É o relatório. Decido.



    7. A suspensão de segurança constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 15 da Lei nº 12.016/2009, nos seguintes termos:



    Art. 15. Quando, a requerimento de pessoa jurídica de direito público interessada ou do Ministério Público e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, o presidente do tribunal ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso suspender, em decisão fundamentada, a execução da liminar e da sentença, dessa decisão caberá agravo, sem efeito suspensivo, no prazo de 5 (cinco) dias, que será levado a julgamento na sessão seguinte à sua interposição. 



    8. De início, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à extensão da garantia da coisa julgada (art. 5º, XXXVI, da Constituição) e das regras do concurso público (art. 37, II, da Constituição) e da vedação à acumulação de proventos e vencimentos de cargos públicos (art. 37, § 10, da Constituição). Além disso, a decisão impugnada foi proferida em mandado de segurança impetrado contra ato do Prefeito, agente político integrante da estrutura administrativa da pessoa jurídica de direito público interessada, que dirigiu o pedido de suspensão à Presidência desta Corte.



    9. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Rel.ª Min.ª Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015.



    10.  Em juízo mínimo de probabilidade sobre a tese jurídica em discussão, próprio das medidas de contracautela, verifico que a pretensão formulada na origem pelos servidores não é acolhida pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Ao julgar o RE 1.302.501 (Rel. Min. Luiz Fux, Presidente), paradigma do Tema 1.150 da repercussão geral, o Plenário desta Corte confirmou o entendimento de que, se a legislação do ente federativo estabelece que a aposentadoria é causa de vacância do cargo, o servidor não pode nele ser mantido ou reintegrado depois de se aposentar, mesmo que a aposentadoria tenha sido pelo regime geral de previdência social. Eis o teor da tese fixada:



    O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade. 



    11. A Lei Municipal nº 97/2003, que instituiu o regime jurídico único em Entre Rios do Sul, previu a aposentadoria como causa de vacância do cargo (art. 36, V). Desse modo, a tese de repercussão geral atinge os servidores municipais dessa localidade.



    12.  Além disso, no julgamento do Tema 881 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou o entendimento de que, nas relações de trato continuado, as decisões proferidas em recurso extraordinário com repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado (RE 949.297, Rel. Min. Edson Fachin, j. em 08.02.2023). Ou seja: a orientação fixada no Tema 1.150 da repercussão geral se aplica mesmo quando houver coisa julgada em favor do servidor.



    13. Nesse cenário, penso que a reintegração de servidores em desconformidade com a orientação firmada na sistemática da repercussão geral representa grave lesão à ordem administrativa, já que obsta a plena eficácia da regra constitucional do concurso público. Identifico, ainda, grave lesão à economia pública, caracterizado: (i) pela natureza alimentar da remuneração, que impede a restituição dos valores eventualmente já pagos; (ii) pelo potencial efeito multiplicador, dada a informação de que outros servidores exonerados se enquadram na mesma situação; e (iii) pela circunstância de se tratar de Município de pequeno porte - que, conforme dados do IBGE, possui apenas 2.685 pessoas residentes - em que o impacto econômico de eventuais reintegrações ganha ainda maior relevo2.



    14. Registro, por fim, que a Presidência desta Corte já deferiu pedido de suspensão em caso análogo, negando expressamente a possibilidade de reintegração, mesmo que o servidor aposentado tenha coisa julgada a seu favor:



    Suspensão de segurança. Decisão que determina a reintegração de servidora pública aposentada. Aposentadoria que gera vacância do cargo público. Previsão em lei local. Impossibilidade de cumulação de proventos e vencimentos. Violação da regra do concurso público (art. 37, ii, cf). Tema nº 1.150 da repercussão geral. Precedentes. Inocorrência de distinção pela existência de coisa julgada. Relação jurídica de trato continuado. Medida concedida.



    (SS 5.610, Rel.ª Min.ª Rosa Weber, j. em 25.11.2022).



    15. Na mesma linha, cito as decisões monocráticas por mim proferidas em suspensões de segurança análogas, também ajuizadas pelo Município de Entre Rios: SS 5.684 e 5.685 (j. em 1º.10.2024). 



    16. Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para suspender os efeitos da decisão impugnada, até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal (art. 4º, § 9º, da Lei nº 8.437/1992).



    Publique-se.



Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente




    1  Tese: “O servidor público aposentado pelo Regime Geral de Previdência Social, com previsão de vacância do cargo em lei local, não tem direito a ser reintegrado ao mesmo cargo no qual se aposentou ou nele manter-se, por violação à regra do concurso público e à impossibilidade de acumulação de proventos e remuneração não acumuláveis em atividade”.




    2   Disponível em: https://www.ibge.gov.br/cidades-e-estados/rs/entre-rios-do-sul.html.